Tribunal: STJ
Processo: 2233725-25.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954697 - SP (2025/0203572-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CAMILLE DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE
: LEANDRO DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE
: MARCIO DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE
: MARLENE DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE
: MICHELLE DE LA CRUZ LUI
ADVOGADO
: EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
Incidem as Súmulas 115 e 187/STJ quando a parte,
1.
devidamente intimada, não regulariza o vício de representação
processual e deixa de comprovar o prévio deferimento da
gratuidade da justiça, ou de efetuar o recolhimento do preparo, no
prazo assinalado.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, a dispensa prevista
1.1.
no
§ 5o, do CPC/15 é inaplicável à instância especial.
art. 1.017,
Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do
2.
recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53222717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fe4e4874-a7cc-412f-b49f-f761536fc058

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fe4e4874-a7cc-412f-b49f-f761536fc058

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954697 - SP (2025/0203572-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CAMILLE DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE
: LEANDRO DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE
: MARCIO DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE
: MARLENE DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE
: MICHELLE DE LA CRUZ LUI
ADVOGADO
: EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
RJ125421
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.
Incidem as Súmulas 115 e 187/STJ quando a parte,
1.
devidamente intimada, não regulariza o vício de representação
processual e deixa de comprovar o prévio deferimento da
gratuidade da justiça, ou de efetuar o recolhimento do preparo, no
prazo assinalado.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, a dispensa prevista
1.1.
no
§ 5o, do CPC/15 é inaplicável à instância especial.
art. 1.017,
Inviável a concessão de novo prazo ou a admissão do
2.
recolhimento extemporâneo, em razão da preclusão
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por CAMILLE DE LA CRUZ LUI e OUTROS em face da decisão
acostada às fls. 134-135 e-STJ, da lavra da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo (art. 1.042 do CPC/15), por meio do qual os ora insurgentes pretendiam ver
admitido o recurso especial.
Em julgamento monocrático, não se conheceu do reclamo por não ter sido
regularizado o preparo recursal e a representação processual, em que pese intimada a
parte.
Inconformados, interpuseram o presente agravo interno (fls. 140-142 e-STJ)
alegando, em síntese, que "a procuração ao patrono subscritor do recurso e a concessão
", sendo
da gratuidade processual dos recorrentes, sempre estiveram nos autos
dispensada a juntada de cópia, por se tratar de agravo de instrumento na origem, na
forma do
§5o, do CPC/15.
art. 1.017,
Impugnação às fls. 149-194 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte recorrente são
insuficientes para derruir a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
Recebido o presente feito recursal nesta Corte, foi constatada a
1.
,
a
irregularidade da representação processual bem como
ausência de comprovação do
, intimando-se a parte para sanar os referidos
prévio deferimento da gratuidade de justiça
vícios, conforme se observa à fl. 109 e-STJ.
, conforme certificado às fls. 125-129 e-STJ,
O prazo transcorreu in albis
tendo encerrado em 18/06/25.
Sobreveio manifestação da parte somente em
(fls. 114-124 e-STJ).
23/06/25
Na sequência, a Presidência do STJ deixou de conhecer o reclamo, por
considerar que "a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do Agravo e do
" (fl. 134 e-STJ), bem como afirmando ser "
Recurso Especial
insuficiente (...) a alegação
de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou
", devendo ser comprovado o deferimento, o que não ocorreu no caso, em
apensados
que pese intimada a fazê-lo.
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

No presente agravo, alegam os insurgentes que "a procuração ao patrono
subscritor do recurso e a concessão da gratuidade processual dos recorrentes, sempre
", sendo dispensada a juntada de cópia, por se tratar de agravo de
estiveram nos autos
instrumento na origem, na forma do
§ 5o, do CPC/15.
art. 1.017,
, é uníssona a jurisprudência deste STJ no sentido da
Todavia

, no âmbito do recurso especial, da dispensa prevista no
inaplicabilidade
art. 1.017,
, bem como de que a procuração juntada em outro processo, conexo
§ 5o, do CPC/2015
ou incidental, ou nos autos originários/principais, não apensados, não produz efeito em
favor do recorrente neste Tribunal Superior.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. CADEIA COMPLETA. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ARTS. 76 E 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DESATENDIMENTO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 115/STJ.
[...]
2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja
regularizada, é inexistente o recurso dirigido a esta Casa, nos termos do
enunciado da Súmula 115/STJ.
3. "A procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado,
não surte efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. Assim, o fato de o
instrumento de mandato estar juntado nos autos principais não viabiliza o
conhecimento do presente agravo em recurso especial" (AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 982.068/AM,
DJe
.
7/2/2017,
16/2/2017)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.983.651/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO
ATENDIDA NO PRAZO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de instrumento conferindo
poderes aos subscritores do recurso especial atrai a incidência da Súmula no 115,
segundo a qual, na instância especial é inexistente recurso interposto por
advogado sem procuração nos autos.
4. Tendo sido propiciada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76
e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, e não tendo sido cumprida a exigência
no prazo determinado, inviável o provimento do recurso.
5. Esta Corte de Justiça já assentou o entendimento de que a dispensa da juntada
de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
art. 1.017,
CPC/2015,
não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade,
porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual
"agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 1.704.046/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe
.
3/3/2021)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.893.268/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/9/2021,
30/9/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
IRREGULAR
NO
RECURSO
ESPECIAL E NO AGRAVO DO
DO
NÃO SANEADA
ART. 1.042
CPC/2015
TEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO INVIÁVEL. DISPENSA
DA JUNTADA DE CÓPIAS DE PROCURAÇÃO CONSTANTE DE AUTOS
ELETRÔNICOS
ORIGINÁRIOS
(ART.
1.017,
§
5o,
DO
.

CPC/2015)
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se
conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para a
tempestiva regularização da representação processual.
2. Segundo entendimento desta Corte, "a dispensa da juntada de procuração em
processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
não se estende
art. 1.017,
CPC/2015,
ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a
aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual 'agravo de
instrumento'" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 1.704.046/SP,
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/03/2021, DJe de
.
03/03/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.782.098/SP,
julgado em
DJe de
)
31/5/2021,
1/7/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO NO
PRAZO ESTABELECIDO. INÉRCIA. DOCUMENTO NOS AUTOS ORIGINAIS.
§ 5o, do
INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
ART. 1.017,
CPC/2015.
1. Conforme prevê o
§ 2o, I, do
não se conhece do recurso
art. 76,
CPC/2015,
quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na
representação processual no prazo estabelecido.
2. "A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo
conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente
neste Tribunal Superior" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.447.689/DF,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
14/10/2019,
16/10/2019)
3. Inaplicável o
§ 5o, do
no âmbito do recurso especial ou do
art. 1.017,
CPC/2015
respectivo agravo contra sua inadmissibilidade. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.771.117/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
29/4/2021.

1.1. Logo, não tendo sido regularizado o vício de representação processual no
prazo concedido, é inafastável a incidência da
, a qual dispõe ser
Súmula 115/STJ
inexistente, na via especial, o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA EFETUAR A REGULARIZAÇÃO.
PRAZO NÃO CUMPRIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO E/OU DE CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ASSINADO. SÚMULA 115 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (
,
CPC/2015)
não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação
para regularização da representação processual.
4. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (Súmula 115 do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.814.377/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
16/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO
§ 2o, DO NCPC. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO
ART. 76,
REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA NA PROCURAÇÃO.
NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE PROCESSO CONEXO
OU INCIDENTAL.
§ 5o, DO NCPC. INAPLICÁVEL. CORTES
ART. 1.017,
SUPERIORES. ACESSO AUTOS ELETRÔNICOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
[...]
3. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo
conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente
neste Tribunal Superior.
4. A dispensa, prevista no
§ 5o, do NCPC, aplica-se a interposição do
art. 1.017,
agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda instâncias de
jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da impossibilidade de
acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos originais.
5. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia
completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.860.656/MS,
julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
15/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR ADVOGADA
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NO PRAZO
ASSINALADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante deixa de regularizar a
representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da Súmula 115 do
STJ.
[...]
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n. 2.662.200/SP,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
20/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA NO MEIO DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
IRREGULARIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
FORA DO PRAZO LEGAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
SÚMULA 115/STJ.
MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

[...]
3. Devidamente intimada, a parte não cumpriu a determinação de regularizar a
representação processual no prazo assinalado. Súmula n. 115 do STJ.
[...]
5.Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.216.800/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
4/5/2023.

1.2. Igualmente, correta a aplicação da pena de deserção ao recurso especial,
devendo ser confirmada a incidência da
, pois a parte recorrente,
Súmula 187/STJ
mesmo devidamente intimada, deixou de regularizar o preparo.
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS
CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. BEM DE FAMÍLIA. ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. ANÁLISE DOS RECURSOS.
1. O não atendimento à intimação específica para comprovar o deferimento
da gratuidade da justiça ou para realizar o recolhimento do preparo em
dobro, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil, acarreta a
art. 1.007,
deserção do recurso especial, não sendo suficiente a mera alegação da
existência de um benefício concedido em fase anterior do processo.
Incidência da Súmula no 187 do STJ.
[...]
6. Agravo em recurso especial de MARCELO TAVARES BERNARDES conhecido
e desprovido. Agravo em recurso especial de RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA
conhecido e provido para, conhecendo do recurso especial, dar-lhe parcial
provimento a fim de reduzir a multa por ato atentatório à dignidade da justiça
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.631.142/DF,
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. RECOLHIMENTO. CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE
COBRANÇA CORRESPONDENTE NÃO EXPRESSA NO COMPROVANTE DE
PAGAMENTO JUNTADO.
§ 4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA
ART. 1.007,
RECOLHIMENTO
EM
DOBRO.
PRAZO.
DECURSO
IN
ALBIS.
INCIDÊNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA N. 187/STJ.
1. A jurisprudência está sedimentada no sentido de que: 1- documentos sem a
sequência numérica do código de barras ou com código de barras ilegível não são
aptos para comprovar o pagamento das custas, impossibilitando a comparação
com os dados da guia de recolhimento; 2- após a intimação para recolhimento em
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

dobro do preparo, ou provar a concessão anterior da gratuidade judicial, o recurso
pode ser declarado deserto, sem a necessidade de nova intimação; 3 - a não
comprovação do recolhimento do preparo em dobro após a intimação, deixando de
observar o exigido pelo
§ 4o, do CPC, atrai a incidência da Súmula n.
art. 1.007,
187 do STJ.
2. A proibição de decisão surpresa prevista no
do CPC não se refere aos
art. 10
requisitos de admissibilidade recursal.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.682.985/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA
DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE
DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. IRREGULARIDADE DO PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL.
SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. Na eventualidade de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de
interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob
pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o
caput e § 4o, do CPC.
art. 1.007,
4. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado,
o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de
justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula
n. 187 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.547.974/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE.
INDICAÇÃO INCORRETA DO NÚMERO DO PROCESSO NA GUIA. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA N.o 187
DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A guia de recolhimento das custas deve conter o número do processo ou o
número constante do acórdão recorrido, considerando-se irregular o recolhimento
do preparo sem a observância da referida diretriz.
2. Não demonstrado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso
e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro, o recorrente não o comprovou
no prazo assinalado, o recurso especial não deve ser admitido em virtude da sua
deserção (Súmula n.o 187 do STJ).
[...]
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.537.177/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS
IRRETROATIVOS.
DESERÇÃO
QUE
SE
IMPÕE.
SÚMULA
187/STJ.
TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO.
§ 6o,
RECURSO INTEMPESTIVO.
ART. 1.003.
CPC/2015.
MULTA DO
§ 4o, DO
INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
ART. 1.021,
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. Ainda que seja possível requerer o benefício da gratuidade de justiça a qualquer
tempo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não
sanando o vício constatado, relativo à ausência de preparo.
2. Se, após a intimação para regularização do preparo, a parte não comprova a
concessão do benefício da gratuidade de justiça nem efetua o recolhimento em
dobro das custas, de rigor a aplicação do disposto do enunciado n. 187 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.536.922/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM
DOBRO. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO.
[...]
2. "Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado
o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da
justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula n. 187 do
STJ)" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.079.571/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/10/2022,
3/11/2022)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.357.287/RN,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
24/5/2024.

1.3.
, por fim, a
ao prazo concedido,
Inadmissível
regularização posterior
ante a preclusão do direito de sanar o vício, ao qual a legislação processual prevê prazo
específico (art. 932, parágrafo único, do CPC/15).
Em semelhante sentido:
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO
AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
§ 5o, DO
SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017,

INAPLICABILIDADE.
CORTES
SUPERIORES.
PRECLUSÃO
CPC/2015.
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do
não se
art. 76,
art. 932,
CPC/2015,
conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Hipótese
em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a
promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
1.1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento
do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada
posterior do instrumento procuratório, em virtude da preclusão consumativa.
2. A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao recurso de
art. 1.017,
CPC/2015
agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça.
3. Ademais, "a alegação de existência de procuração nos autos originários não
sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no
ato da interposição do recurso especial. Precedentes" (AgInt no
Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.256.022/RJ,
julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
13/9/2023)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.637.678/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Os recursos dirigidos à instância superior desacompanhados de procuração ou
em que a cadeia de substabelecimentos mostra-se incompleta são inexistentes, à
luz do disposto na Súmula 115 do STJ.
1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da
representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado,
à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que
conferem poderes ao subscritor dos embargos de declaração.
1.2. Inviável a regularização posterior, em sede de agravo interno, diante da
preclusão para a prática do ato.
[...]
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.508.378/AM,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
24/3/2025.

Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE
PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL.
PROCURAÇÃO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS APELOS. SÚMULA N. 115
DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se
a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no
prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o
§ 2o, I,
art. 76,
c/c o
parágrafo único, do CPC de 2015.
art. 932,
2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de
poderes.
3. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).
4. Descabe nova intimação da parte para regularizar a representação
processual quando, já intimada, não sanou o vício no prazo concedido.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.559.665/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
8/7/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PESSOA
JURÍDICA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM A IDENTIFICAÇÃO DO
SUBSCRITOR. SÚMULA N.o 115 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
2. Não há obscuridade na decisão que reconhece não satisfeita a regularização da
representação processual das pessoas jurídicas pela vinda de suas procurações
subscritas por pessoa natural de impossível identificação, muito menos como
representante legal das outorgantes.
3. Compete à parte zelar pela correta representação processual no ato de
interposição de recurso, ou no prazo que lhe for concedido, não havendo que
se falar em nova intimação.
4. Os comandos normativos indicados por violados (art. 5o, II, XXXV, LV, LIV, e
parágrafo único, da CF), não podem ser analisados em recurso especial,
art. 179,
pois são institutos de cunho eminentemente constitucional, de competência do STF.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.072.758/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no
§ 4o, do CPC/15,
2.
art. 1.021,
pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do presente
agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52836690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:13:21
Código de Controle do Documento: 2857680b-274d-49b6-b012-a128e38148ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.954.697 / SP
Número Registro: 2025/0203572-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00116390620228260564
00240655619998260564
116390620228260564
11639062022826056400240655619998260564
20288416820238260000
21877821920238260000
22337252520248260000 240655619998260564
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAMILLE DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE : LEANDRO DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE : MARCIO DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE : MARLENE DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE : MICHELLE DE LA CRUZ LUI
ADVOGADO
: EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : RACHEL QUINTANA RUA DUARTE - RJ146157
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA - RJ125421
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53205919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:54
Código de Controle do Documento: a85134bc-b3f9-4f06-aeb6-354ce123a419

AGRAVANTE : CAMILLE DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE : LEANDRO DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE : MARCIO DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE : MARLENE DE LA CRUZ LUI
AGRAVANTE : MICHELLE DE LA CRUZ LUI
ADVOGADO
: EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO - SP140578
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA - RJ125421
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:54
Código de Controle do Documento: a85134bc-b3f9-4f06-aeb6-354ce123a419